Tribunal: TJSP
Processo: 2236238-68.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
r no 938, de 22 de dezembro de 2020, do Município de Araraquara – TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO EM CARGO PÚBLICO – MIGRAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO – Violação dos artigos 111, 115, II, 124 e 127 da Constituição Estadual – Caracterização – Infringência da regra do prévio concurso público para titularização de cargo efetivo – Inteligência do art. 37, II, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 43 – Constitucionalidade, contudo, da migração para empregados públicos admitidos mediante prévia aprovação em certame público – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declaração parcial da inconstitucionalidade da Lei Complementar no 938, de 22 de dezembro de 2020, do Município de Araraquara, sem redução de texto, para excluir sua aplicação aos empregos públicos cujo ingresso se deu sem prévia aprovação em concurso público e que não preencham os requisitos do artigo 19 do ADCT, com modulação dos efeitos.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2236238-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

11/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Não ocorrência – Observância dos artigos 3o da Lei 9.868/99 e 319 do Código de Processo Civil – MÉRITO – Pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 938, de 22 de dezembro de 2020, do Município de Araraquara – TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO EM CARGO PÚBLICO – MIGRAÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – Não ocorrência – Observância dos artigos 3o da Lei 9.868/99 e 319 do Código de Processo Civil – MÉRITO – Pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 938, de 22 de dezembro de 2020, do Município de Araraquara – TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO EM CARGO PÚBLICO – MIGRAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO – Violação dos artigos 111, 115, II, 124 e 127 da Constituição Estadual – Caracterização – Infringência da regra do prévio concurso público para titularização de cargo efetivo – Inteligência do art. 37, II, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 43 – Constitucionalidade, contudo, da migração para empregados públicos admitidos mediante prévia aprovação em certame público – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para declaração parcial da inconstitucionalidade da Lei Complementar no 938, de 22 de dezembro de 2020, do Município de Araraquara, sem redução de texto, para excluir sua aplicação aos empregos públicos cujo ingresso se deu sem prévia aprovação em concurso público e que não preencham os requisitos do artigo 19 do ADCT, com modulação dos efeitos.